Tribunal: TJBA
Processo: 8055243-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055243-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: VANIA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PRELIMINAR.
REJEIÇÃO. PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADA. PREFACIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. TAXA CONTRATADA BEM SUPERIOR AO PATAMAR
DIVULGADO PELO
BACEN. ABUSIVIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUA
ÇÃO
. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDA DESEMBOLSADA PELO APELADO. VIABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8055243-32.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.